Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RELACIONAMENTOS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR IRRISÓRIO. ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO.
1. Na constância do matrimônio, salvo quando se verifica a separação, judicial ou de fato, não é possível o reconhecimento de união estável paralela, conforme art. 1.723, § 1o, do Código Civil.
2. A ordem jurídica vigente adota o princípio monogâmico das instituições familiares e por isso não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas. Precedentes no TJDFT e no STJ.
3. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Contudo, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
4. No caso, inestimável o proveito econômico experimentado pela parte ré da ação, cujo valor da causa é diminuto, deve incidir o art. 85, § 8o, do CPC, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para adequá-los ao trabalho realizado pelo profissional nos autos.
5. Apelação dos autores não provida. Apelação do réu provida.